Tribunal: STF
Processo: ARE 1541573
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ. 1. Tema 1174/STJ: ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’. 2. Denegada a segurança” (fl. 3, e-doc. 82). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 e o art. 149 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a legítima incidência das contribuições ao RAT/SAT e ao ‘Sistema S’ se dá tão-somente sobre as verbas de caráter remuneratório pagas aos funcionários, excluindo-se da base de cálculo os valores de natureza compensatória e indenizatória pagos pela Empresa” (fl. 8, e-doc. 93).



    Assevera que “em todas as Contribuições do ‘Sistema S’ a base de cálculo recai sobre o montante da remuneração paga pelo estabelecimento contribuinte a todos os seus empregados, devendo ser excluídas, portanto, as verbas de natureza indenizatória” (fl. 9, e-doc. 93).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 1.221 (e-doc. 107). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno e, em novo exame de admissibilidade recursal, o Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 129). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e sustenta que “a não incidência de verbas indenizatórias na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias é tema apreciado pelo STF, tendo em vista o previsto os artigos 195, I, ‘a’ e 149, da Magna Carta, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 136).



    Pede “a reforma da r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, vendo-se possibilitado, com isso, o exame do referido recurso por esta Egrégia Corte, onde requer a Agravante seja o mesmo conhecido e provido” (fl. 16, e-doc. 136).



    5. Em 19.3.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para aplicar-se o Tema 1.100 da repercussão geral.



    6. Em 8.4.2025, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal Federal:



    “No caso em exame, verifica-se que a discussão tratada no presente feito refere-se à possibilidade ou não de exclusão de valores pagos em coparticipação pelos empregados, relativos à assistência médica, vale-transporte e vale-alimentação, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Nesse sentido, observa-se que a matéria não se refere propriamente a definir a natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, tampouco de sua respectiva habitualidade. Por conseguinte, não é caso de aplicação do Tema 1100 do STF, pois o recurso versa sobre assunto diverso ao tratado no referido Tema. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 1, e-doc. 155).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Como assentado pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem no juízo de adequação do acórdão pela sistemática da repercussão geral, não é o caso de se aplicar o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.100. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem analisou a “possibilidade ou não de exclusão de valores pagos em coparticipação pelos empregados, relativos à assistência médica, vale-transporte e vale-alimentação, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal” (fl. 1, e-doc. 155). Não se discutiu a natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado ou sua habitualidade. 



    9. Consta do voto condutor do julgamento do acórdão impugnado:



    “A hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei 8.212/91, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, isso significando que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações.



    A retenção pela empresa, como responsável tributária, dos valores devidos pelo empregado a título de contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, entre outros, não altera a natureza dessas verbas, que, enquanto dispêndio do empregador, são remuneração, portanto integram a folha de salários. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1174 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: Tese 1174/STJ:



    ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não: modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’. 



    Assim, a pretensão de incidência da contribuição apenas sobre o valor total líquido das remunerações, após o desconto da parcela devida pelos trabalhadores a título contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, entre outros, não possui qualquer fundamento legal (pelo contrário, viola o dispositivo no art. 22, I, da Lei 8.212/91) ou jurídico. 



    O pedido é improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 82).



    Com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174 dos recursos repetitivos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença denegatória da segurança, pela inexistência de fundamentação legal ou jurídica para o pedido formulado na inicial do mandado de segurança para que “se reconheça o direito líquido e certo da Impetrante de não mais recolher as contribuições previstas no artigo 22, I e II da Lei 8.212/91 e demais contribuições sociais gerais destinadas a terceiros (Sistema S), sobre os valores pagos/descontados de seus empregados por uso de vale transporte, vale alimentação e assistência médica/plano de saúde, a título de coparticipação, bem como o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 anos, devidamente corrigidos pela Selic” (fls. 14-15, e-doc. 4).



    10. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 985 da sistemática da repercussão geral não se aplica à espécie, uma vez que, no paradigma, a discussão se refere ao terço constitucional de férias. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.264.505-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Um terço de férias gozadas, horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. 1. A definição da natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, cuja natureza remuneratória é assentada pelo próprio texto constitucional, prescindem da análise de legislação infraconstitucional. A Constituição Federal consignou o caráter remuneratório das verbas referentes ao terço de férias usufruídas, à hora extra, aos adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema 20), fixou a tese no sentido de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, hora extra, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte ora recorrente não foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.048.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.065/SP, de minha relatoria: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 22.4.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora